Tribunal: TJSP
Processo: 1023229-94.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Transporte aéreo nacional de passageiros. Alegação de contratação de voo nacional, que, por condições climáticas desfavoráveis, não decolou no dia e horário. Recolocação em outro voo, com chegada ao destino com mais de 18 horas de atraso. Companhia aérea que reconheceu

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Transporte aéreo nacional de passageiros. Alegação de contratação de voo nacional, que, por condições climáticas desfavoráveis, não decolou no dia e horário. Recolocação em outro voo, com chegada ao destino com mais de 18 horas de atraso. Companhia aérea que reconheceu em contestação o cancelamento do primeiro voo contratado pela requerente, mas afirmou ter prestado aos recorrentes todo apoio necessário. Condição insuficiente para eximir a companhia aérea de sua eventual responsabilidade. Porém, mudança na interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para casos de atrasos de voo, e no sentido de que o dano moral, agora, deve estar demonstrado nos autos. No mesmo sentido, o artigo 251-A da Lei no 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), incluído pela Lei no 14.034/2020. Hipótese dos autos em que não houve prova da ocorrência de dano moral. Dano material indenizável. Sentença mantida. Recurso não provido.